Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A VERBAS NÃO CONTEMPLADAS NA SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO CÁLCULO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que as parcelas remuneratórias de adicional de qualificação, parcela complementar de auxílio-alimentação e auxílio-alimentação integram a base de cálculo para conversão de licença prêmio em pecúnia, condenando-a ao pagamento da diferença devida. Em suas razões, argumenta que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde têm natureza indenizatória, de forma que não integram o cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia porque não incorporados à remuneração. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 29460300).

III. Não conheço do recurso (ID 29414652) no que toca ao abono de permanência e ao auxílio-saúde, porque a petição inicial e a sentença não versaram sobre aludidas verbas remuneratórias, faltando interesse recursal neste ponto. Destarte, conhece-se do recurso apenas no que toca à incidência ou não do auxílio alimentação e respectiva parcela complementar na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.

IV. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do artigo 68 da Lei Complementar 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação que o servidor percebia quando da sua última remuneração também deve integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Do mesmo modo, a parcela complementar do referido auxílio deve ser compreendida no cálculo. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o auxílio-alimentação também compõe a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.

V. Outro não é o entendimento desta Casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades. Destacam-se os precedentes: (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284). Nessa esteira, a sentença não está a merecer qualquer reparo.

VI. Recurso conhecido em parte e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.